Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003126-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO PARA A VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO – OBJETO DA DEMANDA QUE CONSISTE NA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA OBJETO DA AVENÇA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...]Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Conquanto o objeto do instrumento particular de compra e venda esteja atrelado a bem imóvel, se a causa versar sobre relação obrigacional, e não sobre direito real, afasta-se a aplicação do disposto no art. 47 do CPC (TJ-MT - EMBDECCV: 10185585920198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1010567-72.2020.8.11.0040, movida em face de JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, declinou a sua competência para alguma Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em breve síntese, os agravantes sustentam que a competência para processamento da demanda pertence à Vara Cível da Comarca de Sorriso (juízo deprecante), tendo em vista que a presente lide versa sobre direito real – cumprimento de obrigação contratual decorrente do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre as partes em 05.09.2011, do imóvel rural denominado de Fazenda São Jorge, objeto das matrículas 59.526, 59.527, 63.607, 63.608 e 64.535 do CRI de Sorriso; 68.232, 68.233, 80.898, 80.901 do CRI de Sinop; 2.998, 4.694, 4.930 e 4.987 do CRI de Tabaporã.

Afirmam que as áreas incidem fisicamente em sua maioria no município de Ipiranga do Norte/MT, e que havendo a competência absoluta para o processamento desta demanda o foro de situação do imóvel, tem-se a competência do juízo deprecante (Sorriso).

Defendem, ainda, a impossibilidade da declaração de ofício da incompetência relativa do juízo, pois caberia à parte adversária, argui-la no primeiro momento que se cabe falar aos autos, sob pena de preclusão, conforme preconiza a Súmula no 33 do STJ.

Pedem, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a ação seja julgada e processada na comarca de Sorriso.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na decisão de Id. n.o 79243454.

Contrarrazões no Id. n.o 95218964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face de decisão que declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop. Visando a sua reforma aduz, em síntese, que a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício, invocando a aplicação da Súmula no 33 do STJ, e destaca ser o caso de competência absoluta para o processamento desta demanda, que trata de direito real, de modo que tem-se por competente o juízo deprecante (Sorriso).

Pois bem.

Sem razão o Agravante.

Adianto que a matéria aqui debatida guarda relação com as razões do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003786-23.2021.8.11.0000, julgado em 08.09.2021, portanto, farei uso dos mesmos argumentos já lançados no acórdão.

Em que pese o argumento da parte recorrente acerca da impossibilidade de se declarar, de ofício, a incompetência, já restou consignado no julgamento do citado recurso de agravo de instrumento, que analisou o mesmo tema concernente à competência, a necessidade de se observar e guardar o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8a Edição, São Paulo, p. 141.)

Além do mais, ao analisar a demanda, pormenorizando o entendimento logo mais abaixo, conclui que, de fato, a competência é do Juízo da comarca de Sinop.

Prosseguindo.

A parte recorrente relata em sua exordial que, em data de 05.09.2011 Exequentes e Executados celebraram o “Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”, tendo por objeto o imóvel rural denominado de Fazenda SÃO JORGE, com uma área total de 13.534ha (treze mil, quinhentos e trinta e quatro) hectares, destes 7.500ha (sete mil e quinhentos hectares) abertos e pronto para o plantio, situado em 03 (três) Municípios (Ipiranga, Tabaporã e Sinop).

Em razão do alegado descumprimento por parte dos promitentes vendedores no que se refere a regularização ambiental da área objeto do contrato, dentre outros pedidos subsidiários, os autores, ora recorrentes, ajuizaram, em cada comarca onde o imóvel possui registro, ação de execução de obrigação de fazer para compelir os réus, ora recorridos, a cumprir a obrigação.

No processo de origem o pedido foi:
“SEJA DEFERIDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para o fim de serem compelidos os requeridos para que procedam com a imediata regularização ambiental dos imóveis descritos nas alíneas “a”, “b” e “c”, da Cláusula Décima Segunda do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado em data de 05 de setembro de 2011, mediante a compensação de área, nos termos do Técnico elaborado pelo engenheiro florestal Eloy Antonio Brandão, fixando prazo e multa diária.”
- Id. n.o 7706492 pág. 80/81.

E, nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta que a presente lide versa sobre direito real – cumprimento de obrigação contratual decorrente do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, de modo que a competência é absoluta e se encontra situada no foro onde se localiza o bem.

Contudo, embora tal regularização se refira ao imóvel objeto de compra e venda havido entre as partes, é inconteste que o objeto desta demanda não versa sobre direitos reais concernentes ao referido bem, mas sobre relação de direito obrigacional e, portanto, pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas

Além do mais, no presente caso, há cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes (Cláusula Décima Nona - Contrato de Id. n.o 77076499 pág. 13), que deve prevalecer.

Sobre a eficácia da eleição de foro, o c. STJ assim já se posicionou:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1.
O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado.
Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009. 2. A agravante, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto.” 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS ACERCA DA PROPALADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Conquanto o objeto do instrumento particular de compra e venda esteja atrelado a bem imóvel, se a causa versar sobre relação obrigacional, e não sobre direito real, afasta-se a aplicação do disposto no art. 47 do CPC.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10185585920198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Sinop-MT, por onde deverá tramitar o feito, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes no contrato que firmaram.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021